Tribunal: STF
Processo: RHC 186077
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Ordinário em habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Juarez Gomes Ribeiro, em favor próprio, contra decisão proferida em sede de Agravo Regimental pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 562.155/CE. 
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado por JUAREZ GOMES RIBEIRO, em benefício próprio, em face de portaria expedida pelo Presidente do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. 
    Consta dos autos que o paciente figura como réu em ação penal privada em que se apura a prática do crime de calúnia. 
    Narra o impetrante que o juiz titular da única vara da comarca de Beberibe declarou-se impedido, por motivo de foro íntimo, para julgar e processar o referido feito, razão pela qual o TJCE designou o magistrado substituto da vara para dar andamento à ação penal. Não obstante, sem motivo aparente, o Presidente do TJCE revogou a portaria anterior, baixando a de n. 1396/2017, a fim de que a magistrada da comarca de Cascavel/CE assumisse a condução do feito, malgrado o juiz substituto da comarca de Beberibe permanecesse o mesmo. 
    Em vista do ocorrido, alega violação ao princípio do juiz natural, bem como aponta para afronta aos arts. 69, I, e 70, primeira parte, ambos do CPP, ponderando que a competência se fixa, em regra, pelo local da infração. 
    Requer que se anule o processo a partir do primeiro ato praticado no processo em alusão pela Magistrada – Dra. Leopoldina Andrade Fernandes – afastando-a do processo para nele retornar o Juiz inicialmente designado para substituição do juiz titular da Comarca de Beberibe, Ceará, voluntariamente afastado (fl. 5).
     Tal pretensão, havia sido dirigida ao Tribunal de origem em 15/5/2019, encontrando processamento, conforme decisão de fls. 47/54, na qual a então relatora deferiu liminar para suspensão da ação penal. 
    Após parecer ministerial, houve declínio de competência (fls. 67/71), porque seria essa Corte Superior a competente para analisar o ato coator. 
    É o relatório.” (eDOC 3, p. 46)
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 3, p.47) 
    Nesta Corte, a defesa reitera a anulação do processo a partir do primeiro ato praticado no processo pela Magistrada Dra. Leopoldina Andrade Fernandes, afastando-a definitivamente do processo para que nele retorne o Juiz designado para substituição do Juiz Titular da Comarca de Beberibe/CE.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No entanto, no presente writ, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça, como ressaltado pelo STJ, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Cito, a seguir, trecho da decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça: 
    “Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte Superior, verificou-se prévia impetração do HC 496.348/CE, protocolado em 1/3/2019, no qual consta idêntico pedido. O mandamus não foi conhecido por decisão em 3/5/2019, consignando-se na oportunidade que: 
    [...] No caso, observo que a discussão da questão além de não ter sido judicializada, sendo analisada, sob enfoque diverso, apenas na esfera administrativa (consoante extrai-se das informações prestadas às fls. 15/24), tampouco foi apreciada por órgão colegiado da Corte a quo, razão pela qual o pleito não se adequa a nenhuma das hipóteses de cabimento de habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, consoante descrito no art. 105 da Constituição Federal. Ademais, considerando que as alegações apresentadas na presente impetração não foram submetidas à apreciação da Corte a quo, descabida a respectiva análise, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 
    Como se vê, a situação em questão não sofreu nenhuma alteração, inexistindo judicialização, tampouco manifestação de órgão colegiado do Tribunal de origem, de maneira que resulta a mesma solução, de não conhecimento. 
    Deste modo, tem-se mera reiteração de anterior habeas corpus, pelo que dele não conheço. 
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.” (eDOC 3, p. 46 e 47, grifo nosso)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC.
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput , do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente